Tribunal: CARF
Processo: 10680.000324/2005-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO. DECISÃO ADMINISTRATIVA DEFINITIVA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE RECURSO NO DECRETO No 70.237/72. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO POR ERRO DE FATO.
Nos termos do Parecer Normativo COSIT no 02/2016, inexiste recurso contra a liquidação pela unidade preparadora de decisão definitiva no processo administrativo fiscal julgando parcialmente procedente lançamento, tendo em vista a coisa julgada material incidente sobre esta lide administrativa, sem prejuízo da possibilidade de pedido de revisão de ofício por inexatidão quanto aos cálculos efetuados.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITO. AJUSTES NA QUANTIDADE E VALOR DAS MERCADORIAS VENDIDAS. NOTA FISCAL COMPLEMENTAR. NOTA FISCAL DE ENTRADA.
Nos termos do art. 4o pelo CONVÊNIO/SINIEF no 6, de 21/02/1989, art. 21 do Convênio SINIEF, de 1970, e dos arts. 1o e 14, Parte 1 do Anexo V do RICMS/MG, é exigida a emissão de nota fiscal complementar pelo vendedor do insumo, quando se verifica a necessidade de regularização em virtude de diferença de preço ou de quantidade das mercadorias, não sendo possível comprovar o crédito por meio de nota fiscal de entrada.
VENDAS CANCELADAS. DEVOLUÇÃO DE VENDAS. DISTINÇÃO. CÁLCULO DO RATEIO.
Antes da vigência da Lei no 11.116/2005, apenas as devoluções de vendas para exportação podiam gerar créditos passíveis de utilização por meio de compensação ou ressarcimento em espécie. As demais espécies de crédito (vinculados à venda tributada no mercado interno ou à venda não-tributada no mercado interno) somente podiam, à época, serem utilizados para dedução na própria escrita fiscal, seguindo a regra do art. 3o, § 10, das leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, devendo o saldo porventura não utilizado ser transposto para o período de apuração seguinte.
A legislação dispõe sobre o tratamento dado às devoluções de venda e às vendas canceladas de forma distinta, como se verifica das leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Os valores que podem ser subtraídos no cálculo do rateio são aqueles referentes às vendas canceladas, cuja lei expressamente determina que não integram a base de cálculo das contribuições. Em relação às devoluções de venda, a lei determina que deve ser feita a apropriação de créditos destes valores, sem qualquer dedução da base de cálculo das contribuições.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em julgar o Recurso Voluntário da seguinte forma: (i) pelo voto de qualidade, em rejeitar a proposta da Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta para conversão do julgamento do recurso em diligência, possibilitando a apuração sobre as devoluções de vendas. Vencidos os conselheiros Cynthia Elena de Campos, Alexandre Freitas Costa, Ana Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Ricardo Piza di Giovanni; (ii) por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de nulidade do acórdão da DRJ; e (iii) por maioria de votos, em negar provimento ao recurso. Vencidos os Conselheiros Alexandre Freitas Costa e Ricardo Piza di Giovanni, que entendiam pela reversão da glosa com relação aos créditos sobre aquisição de sucatas.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares  Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (suplente convocada), Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado), Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado) Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni. A Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara declarou-se suspeita, sendo substituída pela Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta.